Tribunal: TJDFT
Processo: 0700623-94.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VÍCIO DE ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ARTIGO 1.022 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO. CONFIGURADO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Evidenciado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, com base no acervo probatório produzido nos autos, concluindo-se pela possibilidade de arbitramento da verba honorária por equidade quando for inestimável o proveito econômico, com fixação de valor proporcional e razoável, majorado em sede recursal, tem-se por não caracterizado qualquer erro material no v. acórdão recorrido, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
3. A mera insatisfação do embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes. 4.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, tem-se por evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
5. Não estando configurado o vício apontado pelo embargante, não há razão para que seja dado provimento aos embargos de declaração.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.